Tribunal: CARF
Processo: 13830.901362/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.901362/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.277 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
TSG INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CONTROLES
ELETRÔNICOS EFETIVADOS PELO SISTEMA PER/DCOMP DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
Tendo osistema eletrônico analisado as informações prestadas pelo declarante
da compensação pleiteada, somente a Unidade da Secretaria da Receita Federal
emissora do Despacho Decisório Eletrônico tem competência para se
manifestar sobre aas informações prestadas pelo sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais,
Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe e Semíramis de Oliveira Duro.
Ausente a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, susbstituída pelo Conselheiro Mateus Soares
de Oliveira.
Relatório
Por economia processual, e por bem sintetizar a demanda contida nos presentes autos, reproduzo o
relatório componente do Acórdão DRJ/
RIBEIRÃO PRETO :

Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que não homologou a
compensação declarada na DCOMP no 30180.16048.200607.1.3.01-0199.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.901362/2010-79
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901362/2010-79

O crédito pleiteado, no valor de R$ 18.821,72 (dezoito mil, oitocentos e vinte e um reais,
setenta e dois centavos), utilizado nas compensações, refere-se ao ressarcimento do saldo
credor de IPI do 2o trimestre de 2006.

Vinculadas ao crédito, foram apresentadas duas declarações de compensação:
- DCOMP no 02899.07892.200509.1.7.01-1162 (e-fls. 2/30) e
- DCOMP no 30180.16048.200607.1.3.01-0199 (e-fls. 69/72).
Segundo o despacho decisório não homologatório (e-fl. 31), o crédito pleiteado foi
reconhecido integralmente, porém, suficiente apenas para homologar as compensações
declaradas na DCOMP no 02899.07892.200509.1.7.01-1162.

Cientificada do despacho decisório em 15/10/2010, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 16/11/2010 (e-fls. 38/39).

Em suma, alegou que os débitos declarados na DCOMP no 30180.16048.200607.1.3.01-
0199
foram compensados com o crédito pleiteado no PER Residual no
04246.85931.021008.1.5.01-2886 (e-fls. 62/66).
Neste PER Residual, teriam sido requeridos saldos residuais relativos aos 3o e 4o trimestres
de 2005 e 1o, 2o e 4o trimestres de 2006.

É o relatório do essencial.

Examinando as razões da então manifestante, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO decidiu
indeferir o pleito, assim ementado seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Ementa: ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada, a manifestante interpôs recurso voluntário, dirigido a este CARF,
onde, em síntese, alega :

Por despacho decisório de 05/10/2010 a compensação de créditos de IPI levada a efeito
pelo sujeito passivo, ora recorrente, foi HOMOLOGADA PARCIALMENTE, decotando
parte da compensação realizada por meio da PER/DCOMP, e realizando o lançamento
definitivo do crédito ora em discussão.
Em 16/11/2010 a Recorrente apresentou IMPUGNAÇÃO a referida decisão fazendária.
Ocorre que a decisão da Delegacia de Julgamento foi proferida somente em 21/08/2018,
conforme se observa do Acórdão ora vergastado.
Ora, trata-se de matéria que sopitou por 08 anos nos escaninhos fazendários sem ser
apreciada, o que causou sensível prejuízo ao contribuinte, pois basta verificar o montante de
juros que irá se incorporar ao débito por conta da demora no julgamento.
Porém, mais do que avolumar o montante, a demora no julgamento conduziu o débito em
questão à prescrição, pois ex vi legis, a impugnação ou recurso administrativo NÃO
INTERROMPE NEM SUSPENDE A PRESCRIÇÃO, que começa a fluir a partir da
constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174, do CTN, e que por constituição
definitiva deve se entender a notificação do sujeito passivo para pagar o tributo ou para
impugná-lo, conforme dicção do art. 142 e 145, do C.T.N.

Nesta mesma senda, a confirmar que a prescrição visa, acima de tudo, impedir que o credor
eternize um crédito em suas mãos sem que promova a cobrança, veio a lume a Lei Federal
n. 11.457/2007, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901362/2010-79

Referida lei, em seu art. 24, traz norma cogente que impõe de forma obrigatória, um dever
para a Administração Tributária Federal, para que profira decisões administrativas no prazo
máximo de 360 dias.

Afora a prescrição, o crédito tributário em questão foi atingido pela Decadência, haja vista
que se trata de créditos supostamente devidos referentes ao 3° trimestre do ano de 2005,
cuja constituição definitiva ocorreu somente em 15/10/2010, com a notificação do
sujeito passivo. Destarte, tendo decorrido prazo superior a 05 anos entre o fato gerador e a
constituição definitiva do crédito, de rigor é o reconhecimento da DECADÊNCIA.

O crédito no valor de R$ 30.869,66, referente ao 2° trimestre de 2008 foi reconhecido como
passível de ressarcimento quando da apresentação do Pedido de
Compensação/Ressarcimento, e foi estornado em sua totalidade no livro de registro de IPI.
O valor residual a ser considerado é de R$ 30.869,66, vez que a partir de 01/04/2007, para
fazer a DCOMP de crédito de ressarcimento de IPI que já tenha sido objeto de uma
Declaração de Compensação anterior caberia a contribuinte a demonstração de utilização
parcial desses créditos, mediante elaboração de pedido eletrônico de ressarcimento residual
o programa PER/DCOMP englobando todos os saldos residuais, para somente então,
depois desse procedimento, fazer a declaração de compensação informando o número desse
documento no campo próprio.
Desse modo, tendo em vista que o reconhecimento do direito creditório pleiteado no 2°
trimestre de 2006 no valor de R$ 24.178,94 foi homologado e devidamente estornado no
livro de registro de IPI, não há se falar em saldo devedor a pagar.
O saldo credor acumulado foi utilizado de conformidade com o art. 74, da Lei 9430/96,
estando o valor residual devidamente demonstrado na DCOMP.
O órgão fiscal não demonstrou a insuficiência de saldo credor a justificar a glosa efetuada,
de modo que os créditos compensados são hígidos, devendo ser cancelados os débito ora
apontados.

Por todo o exposto, requer seja ACOLHIDA A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO e/ou
DECADÊNCIA com a consequente extinção do crédito ora em discussão, e no mérito,
requer seja ACOLHIDO O PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, para cancelar o
débito ora recorrido, forte nas razões acima expostas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais e requisitos formais para sua admissibilidade,
portanto dele conheço.

Na realidade, o que a recorrente deseja é discutir a cobrança do débito declarado em
Declaração de Compensação não homologada pelos sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal, não sendo este CARF o fórum competente para tal demanda, e sim a própria unidade da
Receita Federal que gerou o Despacho Decisório Eletrônico.
PRELIMINARES
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA DO DIREITO DE COBRAR/CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901362/2010-79

Defende a recorrente que ocorreu ou a prescrição ou a decadência do direito de
cobrança ou constituição do crédito tributário.

Engana-se a recorrente, a compensação tributária está regrada no artigo 74 da Lei no
9.430/1996 :
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
................................................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

O Pedido de Ressarcimento – PER, ao qual foram vinculadas as Declarações de
Compensação objeto do Despacho Decisório (e-fls.31) é o de no 30180.16048.200607.1.3.01-019,
transmitido em 20/06/2007.

A decisão administrativa obedeceu ao interregno legal determinado pelo § 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, portanto não ocorreu nem prescrição nem decadência no presente
caso.

A recorrente confunde o instituto de constituição de crédito tributário por lançamento
(Notificação de Lançamento ou Auto de Infração), regrados pelo Código Tributário Nacional com o
instituto da compensação tributária, regrado pela Lei no 9.430/1996.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901362/2010-79

Rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO

No mérito, trata-se de inconformismo da recorrente quanto ao resultado apresentado
pelo sistema de controle PER/DCOMP da Secretaria da Receita FVederal, que verifica e controle as
restituições, os ressarcimentos e as compensações objeto de pedidos e declarações eletrônicas
apresentadas.

A recorrente não concorda com o resultado da análise que terminou com o Despacho
Decisório Eletrônico.

Neste particular, adoto, como razões de decidir, os dizeres do Ilustre Julgador da
DRJ, que de forma didática explicou a análise efetivada pelo sistema da Secretaria da Receita
Federal :
O crédito pleiteado pela interessada, para utilização em compensações, refere-se ao
ressarcimento do saldo credor de IPI relativo ao 2o trimestre de 2006.

O crédito pleiteado (R$ 18.821,72) foi aproveitado em compensações declaradas na
DCOMP no 02899.07892.200509.1.7.01-1162.

De acordo com a manifestante, haveria ainda R$ 5.357,22 de saldo credor remanescente,
passível de ressarcimento, para o 2o trimestre de 2006. Este valor teria sido solicitado no
PER Residual no 04246.85931.021008.1.5.01-2886, juntamente com o saldo residual de
outros trimestres, conforme quadro abaixo:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901362/2010-79

Desta
forma,
o
total
de
R$
30.869,66
seria
utilizado
na
DCOMP
no
30180.16048.200607.1.3.01-0199, objeto da não homologação de que trata o presente
processo.

Examinando a DCOMP no 30180.16048.200607.1.3.01-0199 (e-fls. 69/72), verifica-se que
esta foi vinculada ao PER/DCOMP no 16831.75338.200607.1.1.01-0073.
Por sua vez, este PER/DCOMP foi sucessivamente retificado (ver tela abaixo), tendo a
última retificadora recebido o no 04246.85931.021008.1.5.01-2886.

Ocorre que, consultando os sistemas de controle da RFB, verifica-se que a interessada
recebeu intimação a respeito da DCOMP no 30180.16048.200607.1.3.01-0199. Consta na
intimação (e-fl. 73):

O PER/DCOMP indica que o crédito foi informado em outro PER/DCOMP, mas o
documento que demonstra o crédito informa crédito de período de apuração
diferente.
Período de apuração do PER/DCOMP em análise: 1o TRIMESTRE DE 2007
PER/DCOMP indicado: 16831.75338.200607.1.1.01-0073
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito: 10992.52645.280706.1.3.01-0967
Período de apuração do PER/DCOMP com demonstrativo do crédito: 2o
TRIMESTRE DE 2006
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901362/2010-79

Solicita-se apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o
PER/DCOMP em que o crédito foi detalhado ou, sendo o caso, apresentando o
demonstrativo do crédito. Não sendo retificado o PER/DCOMP, será considerado o
período de apuração do PER/DCOMP indicado.

Não tendo sido retificada, a DCOMP no 30180.16048.200607.1.3.01-0199 foi vinculada ao
2o trimestre de 2006, em conformidade com o que estipulava a intimação.

De qualquer maneira, ainda que tivesse sido vinculada ao trimestre do PER/DCOMP no
16831.75338.200607.1.1.01-0073
(que
foi
retificada
pelo
PER/DCOMP
no
04246.85931.021008.1.5.01-2886), cujo crédito pleiteado é referente ao 3o trimestre de
2005, a DCOMP também não seria homologada, haja vista a insuficiência do crédito ali
reconhecido (ver processo no 13830.901365/2010-11).

Portanto, o sistema apenas analisou as informações prestadas pela própria recorrente.

Conclusão

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 114
DF CARF MF
Original